Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745087-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de habilitação da nova patrona, bem como o pedido de sustentação oral (ID 49255991). Inclua-se o processo em pauta de julgamento presencial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023 18:25:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator